Tribunal: TJMT
Processo: 1032152-12.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032152-12.2022.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 79.401.188/0001-30 (IMPETRANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), ETELVINO ALVES DOS SANTOS NETO - PREGOEIRO OFICIAL (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR PAULO DA SILVA - CPF: 912.530.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NORMA DO EDITAL – DESCLASSIFICAÇÃO ESCORREITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A desclassificação de empresa licitante em razão de descumprimento de norma do edital que disciplina o certame impõe a denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

Mandado de segurança impetrado por
Vetor Serviços e Terceirizações LTDA
, contra ato supostamente ilegal praticado pela
Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Sr. Etelvino Alves dos Santos Neto
, responsável pelo Pregão Presencial nº 018/2022, consistente na decisão da Presidente que homologou o procedimento licitatório e julgou improcedente o recurso interposto pela impetrante contra decisão do pregoeiro que desclassificou sua proposta para o grupo 01 do aludido Pregão e declarou classificada a empresa G&E Serviços Terceirizados Ltda.

Aduz, em síntese, que apresentou as planilhas para o grupo 01 com a melhor proposta e cumpriu todo regramento do edital, notadamente o princípio da isonomia e da melhor oferta, visando o interesse público. Acrescenta, que as planilhas não ferem a legislação trabalhista, previdenciária ou tributária, até porque estão ancoradas na jurisprudência e na Convenção Coletiva da Categoria nº 0049/2022.

Pugna pela concessão da segurança, para o fim de declarar a ilegalidade contida no Pregão nº 018/2022.

A liminar foi indeferida (Id. 148797196).

A Exma. Sra. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da segurança, ante ausência de ilegalidade na desclassificação da impetrante do certame (Id. 150390169), assim como o Estado de Mato Grosso, ao prestar informações (Id. 150791190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 151078192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

Como é sabido, a concessão da ordem em mandado de segurança está umbilicalmente atrelada a existência de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade proveniente de ato de autoridade, o que, no caso em pauta, não ocorreu.

Isto porque, o inconformismo da impetrante se dá contra ato das autoridades coatoras, formalizado no pregão eletrônico nº 18/2022,

consistente na sua desclassificação do procedimento licitatório que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços nas áreas de recepcionista, telefonista, controlador de estacionamento, agente de serviços gerais, copeiragem, limpeza, asseio e conservação predial, em razão de ter apresentado proposta com salário proporcional ao número de horas trabalhadas e inferior ao piso da categoria, ou seja, fracionando o salário de acordo com a proporção das horas trabalhadas, o que é expressamente vedado pelo edital do certame, que determina a observação do piso da categoria como valor mínimo do salário, consoante se extrai dos itens 6.1.3 e 7.5.1,
in verbis
:

6.1.3 Os licitantes deverão respeitar a remuneração mínima para os perfis profissionais, conforme Planilha Estimativa (Anexo do Edital).

7.5.1 O lance deverá ser pelo menor preço global do lote, previamente ao menor preço individual de cada item, respeitada a remuneração mínima do profissional.

Merece destaque, que foi oportunizada à impetrante, em duas oportunidades durante o procedimento licitatório, a correção de sua proposta para que se adequasse ao edital do certame, entretanto, não houve o imprescindível ajustamento, o que demonstra incontestavelmente, que a impetrante pretende, a rigor, discutir as normas do edital, sem demonstrar sua ilegalidade, o que, por óbvio afasta o propalado direito líquido e certo.

Nesse sentido, vieram as informações da Exma. Sra. Presidente,
in verbis:

“Como se percebe, portanto, nenhuma ilegalidade revestiu a desclassificação da impetrante do certame, sobremaneira porque, reitere-se, ela teve DUAS OPORTUNIDADES para adequar a sua proposta às orientações emitidas pelas áreas técnicas e pela assessoria contábil deste Poder Judiciário, contudo, assim não agiu.

Por fim, não se pode perder de vista que a via estreita do mandado de segurança exige que exista direito líquido e certo a ser tutelado, não comportando discussões que demandam extensa e complexa dilação probatória, como é o caso do pedido de reavaliação da proposta apresentada para afirmar adequação aos termos do edital.”

Ademais, tanto as manifestações da área técnica, quanto do pregoeiro e dos pareceres contábeis, demonstram a inobservância dos aludidos itens do edital por parte da empresa desclassificada, ferindo o princípio da isonomia, vejamos,
in verbis
:

“Encaminhada a proposta e planilhas de custos e formação de preços para o apoio contábil/trabalhista do TJ/MT, foi emitido parecer contábil no qual informava a necessidade de correções no módulo 1 – composição da remuneração, módulo 2 – encargos e benefícios anuais, mensais e diários, módulo 3 – insumos diversos e módulo 6 – custos indiretos, tributos e lucro.

Convocada a licitante para realizar as correções, novamente a mesma manteve a remuneração proporcional a 30 horas.

Encaminhado para nova análise, o pregoeiro solicitou que além do apoio contábil/trabalhista que a Equipe Multidisciplinar se manifestasse sobre as planilhas, no que foi prontamente atendido e:

O apoio contábil/trabalhista do TJMT novamente apontou em seu parecer a necessidade de correção do módulo 1 – composição da remuneração.

A Equipe Multidisciplinar informou que o Edital estabelecia em seu item 6.1.3:

“Os licitantes deverão respeitar a remuneração mínima para os perfis profissionais, conforme Planilha Estimativa (Anexo do Edital)”

Com isso, a Equipe informa que a pretensão da VETOR feria o princípio da Isonomia a todos os demais envolvidos na licitação e que deveria ser respeitada a remuneração mínima para categoria profissional de com a Planilha de Custos Estimativa do TJMT e que já era de conhecimento da mesma.” (Id. 150390178)

Dessa forma, evidencia-se que inexiste mácula a ensejar a nulidade do ato impugnado, mas mera irresignação da impetrante com as normas do edital, o que configura ausência de direito líquido e certo e impõe a denegação da segurança.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial,
in verbis
:

Assim, adentrando na análise do caso concreto, após acurado exame dos documentos acostados aos autos, constatei que
não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante teve a oportunidade de revisar as suas planilhas de custo e formação de preços, de modo que após ter sido intimada duas vezes se manteve inerte, insistindo em sua proposta que não se adequa às normas do edital.

Sendo assim, evidente que a impetrante não cumpriu com as regras do edital do Pregão nº 018/2022, não se verificando nenhuma ilegalidade na conduta da administração pública que desclassificou a impetrante do referido pregão.

Ao que tudo indica, a impetrante pretende debater a norma contida no edital, pois após ter sido oportunizada a revisão das planilhas, preferiu não fazer e continuar sustentando a tese da possibilidade de apresentação de suas planilhas, motivo pelo qual foi corretamente desclassificada.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo norte,
in verbis
:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL. PARECER TÉCNICO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ATESTA A CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM O EDITAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA INDICADA PELO FABRICANTE DOS PRODUTOS LICITADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO ALEGADO VÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Interativa Soluções em Impressão Ltda. contra alegado ato coator do Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP/PR, consubstanciado na declaração da empresa Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda. como vencedora da licitação na modalidade pregão, para registro de preço por período de 12 meses de serviços de reprografia. O valor adjudicado foi de R$ 15.673.764,48 (quinze milhões, seiscentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), válidos para agosto de 2018.

2. A segurança foi denegada.

3. A parte impetrante questiona a habilitação da empresa Tecprinters com base em dois argumentos: a) a declaração utilizada pela autoridade coatora para tomar sua decisão não possuiria validade no plano jurídico, porque subscrita por pessoa sem poderes para tanto;

b) o Parecer Técnico 986.745 da Celepar apontaria o descumprimento do instrumento convocatório pela empresa vencedora, Tecprinters.

4. O argumento de que o Sr. Pedro Luiz Gross não teria poderes para prestar declaração acerca da capacidade e das especificações técnicas dos equipamentos deve ser rejeitado.

5. Verifica-se que os diretores da Ricoh Brasil S/A, empresa fabricante dos equipamentos em debate, Luiz Guilherme Bairão Carmagani e João Luiz Cavalcante dos Santos, outorgaram amplos poderes para representação da pessoa jurídica em qualquer espécie de licitação, conforme consta da procuração de fl. 258.

6. O instrumento outorgou amplos poderes ao funcionário para representar a empresa fabricante em qualquer processo licitatório, abrangendo a prestação dos esclarecimentos solicitados pela Administração Pública quanto aos equipamentos multifucionais.

Referido documento não vedou, em nenhum momento, a emissão de declaração que beneficie terceiros.

7. Além disso, foram carreados aos autos documentos que comprovam que os outorgantes eram, efetivamente, diretores da Ricoh Brasil S/A à época em que conferida a procuração questionada, inexistindo, ademais, indícios de fraude, ilegalidade ou de ato praticado além dos poderes outorgados (fls. 824, 835-836). A parte recorrente não demonstrou cabalmente a invalidade da declaração do fabricante pela suposta inexistência de poderes de representação.

8. O Parecer Técnico 986746 da Celepar limitou-se a anotar que a documentação técnica do protocolo 15.301.067-6 não permitiu aos técnicos da Celepar aferir, em um primeiro momento, o detalhamento das características comuns e obrigatórias da totalidade dos equipamentos. Diferentemente do alegado pela parte ora agravante, em momento algum foi atestada a desconformidade dos equipamentos multifuncionais elencados pela Tecprinters com as especificações técnicas editalícias.

9. O aludido parecer técnico (fls. 267-270) limita-se a registar que "não foi encontrada na documentação técnica do equipamento referência à capacidade...", o que é totalmente distinto de consignar que houve o descumprimento das especificações do edital.

10. Após apresentados esclarecimentos pelo fabricante (fls. 155-266), análises de recursos administrativos (fls. 382-417) e confecção do Parecer administrativo 996.212 (fls. 373-381), do órgão técnico, Celepar, o Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência concluiu pela conformidade dos equipamentos com as normas editalícias.

11. Os documentos apresentados pela parte recorrente não servem para desconstituir cabalmente os esclarecimentos prestados pelo fabricante, corroborados pelo parecer técnico administrativo e pela decisão da pregoeira, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Além disso, tal pretensão demandaria análise técnica, mediante dilação probatória, o que não é compatível com o rito do Mandado de Segurança.

12. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 68.433/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Como se vê, não há como acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023